Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DESACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AVIAMENTO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. ATO QUE CONTEMPLARA O NOME DO CAUSÍDICO DA POSTULANTE À HABILITAÇÃO. IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO EFICAZ. INSURGÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. INSTRUMENTO RESERVADO AOS CREDORES QUE PERDERAM O PRAZO PARA HABILITAÇÃO DE SEUS CRÉDITOS PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL (LEI no 11.101/05, art. 10). VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.